Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707487-22.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: FERNANDO XAVIER DA SILVA - ME AGRAVADAS: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, F &amp; A SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, SULAMÉRICA SERVIÇOS PÓSTUMOS E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME, UNIÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA - ME, LINHAGUE &amp; VERAS FUNERÁRIA LTDA - ME DESPACHO FERNANDO XAVIER DA SILVA – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026